Tribunal: STF
Processo: HC 117514
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: PENAL PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). CRIME PRATICADO POR CIVIL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO DECORRENTE DO FALECIMENTO DE SERVIDOR MILITAR. AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.



    1. Os delitos contra a administração militar, notadamente o recebimento indevido de pensão decorrente do falecimento de servidor militar, são da competência da Justiça Militar. Precedentes: HC 84.735, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 03.06.05;  HC 113.423, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 26.02.13; HC 109.574, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.12.12; HC 113.162, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29.04.13.



    2. A Primeira Turma desta Corte reafirmou, recentemente, em 05/02/2013, a jurisprudência da Corte no sentido da competência da Justiça Militar, verbis: “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Paciente denunciada pelo Ministério Público Militar pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar), praticado em detrimento do Fundo de Pensionistas do Exército Brasileiro. 2. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 4. A competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça militar. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 113.423/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber). [grifei]



    3. In casu, a paciente foi condenada a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (artigo 251 do Código Penal Militar), por ter prestado declaração falsa de que não era ocupante de cargo público efetivo e, por conseguinte, ter percebido indevidamente pensão decorrente do falecimento de seu pai, servidor militar. O magistrado assegurou-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como concedeu-lhe o benefício da suspensão da pena privativa de liberdade (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de algumas condições.



    4. Ordem denegada.